Tribunal: TJDFT
Processo: 0000714-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO. RETORNO PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. MESMO CRITÉRIO DA PENA CORPORAL. REDUÇÃO.
I - Modificado o acórdão pelo STJ no julgamento de REsp interposto pelo MP, preserva-se a sentença que condenou o agente por crimes distintos de posse de arma de fogo de uso permitido e restrito.
II - Mantida a unificação das penas na forma do art. 69 do CP, notadamente por se considerar que as penas são de modalidades distintas, reclusão e detenção.
III - A grande quantidade de munições apreendidas, de diferentes calibres, justifica a análise desfavorável da culpabilidade para majoração da pena-base.
IV - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena corporal, com ela guardando proporcionalidade.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.